Tribunal: TCU
Processo: 017.728/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8894/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.728/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celia Almeida Albuquerque (CPF XXX.205.742-XX); Dirlei de Andrade Pinto (CPF XXX.403.692-XX); Genilton Duarte Lima (CPF XXX.994.262-XX); Lucas Alberto Vieira (CPF XXX.362.332-XX); Luiza Estevão Coffler (CPF XXX.677.812-XX); Rosilene da Silva Tome Vasconcelos (CPF XXX.110.302-XX); Simone Medeiros Alves (CPF XXX.033.212-XX); Valnice Pereira de Oliveira (CPF XXX.887.532-XX); Wanderson Brier da Cruz (CPF XXX.811.302-XX) e Wanderson Mendes Lima (CPF XXX.617.642-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.